Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. ATOS DE REGISTROS PÚBLICOS E NOTARAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da Vara de Registros Públicos e o da 9a Vara Cível de Brasília.
2. Conforme artigo 31, inciso III, Lei Federal 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete ao Juízo de Registros Públicos processar e julgar questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, e não acerca de nulidades alegadamente constantes dos atos, do que decorre competir ao Juízo Cível processar e julgar pretensão de declaração de nulidade de procuração sob alegação de fraude.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (9a Vara Cível de Brasília).